Tribunal: TJSP
Processo: 2396275-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade judiciária anteriormente deferida ao autor, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas pendentes, sob pena de extinção. O agravante busca a condenação dos réus ao pagamento de R$ 150.000,00 por danos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade judiciária anteriormente deferida ao autor, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas pendentes, sob pena de extinção. O agravante busca a condenação dos réus ao pagamento de R$ 150.000,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais, decorrentes de danos estruturais em seu imóvel residencial.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados nos autos demonstram a hipossuficiência econômica do agravante para justificar a concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
A presunção de hipossuficiência decorrente da mera declaração da parte é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.
No caso, os documentos juntados demonstram que o agravante e seu núcleo familiar percebem renda mensal de ao menos R$ 8.500,00, além de possuir conta bancária categoria Itaú Personnalité, com faturas mensais que somadas ultrapassam R$ 8.000,00, o que indica capacidade econômica para arcar com os custos processuais.
Ademais, despesas suportadas com empréstimos consignados decorrem de compromissos financeiros voluntários que excedem o mínimo necessário à sua sobrevivência e de sua família, parâmetro ao deferimento do pedido.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2o e §3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo Regimental Cível 0025269-48.2001.8.26.0053, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 14/03/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2082173-76.2025.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 21/06/2025.